Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. Os crimes foram praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que, para a sua ocorrência, deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro, o que não ocorreu no caso em questão.
3. Recurso não provido.